Tribunal: STF
Processo: ARE 1568682
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 34, p. 1-6) assim ementado:



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que declarou competente o Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC para julgar crime ambiental envolvendo espécie de flora ameaçada de extinção, conforme a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (Araucaria angustifolia), nos termos da Portaria MMA n. 300/2022. 



    2. O recorrente sustenta que a competência da Justiça Federal para crimes ambientais é taxativa e requer interesse direto e específico da União, argumentando que a mera inclusão de uma espécie na lista de ameaçadas não configuraria automaticamente tal interesse. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar crimes ambientais que envolvem espécies ameaçadas de extinção, listadas em ato federal, é da Justiça Federal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A Terceira Seção já pacificou o entendimento de que há interesse da União no julgamento de crimes ambientais que configurem agressão a espécies de fauna e flora constantes na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, atraindo a competência da Justiça Federal. 



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: ‘A competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais é atraída quando a conduta envolve espécies listadas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, configurando interesse da União’.” (eDOC 34, p. 1-2; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 48, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SC (eDOC 57, p. 1-19), porque “a Terceira Seção do STJ violou os arts. 23, VI e VII, 24, VI, e 109, IV, todos da CF, pois reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar crime praticado contra a flora, quando houver previsão em lista nacional de espécies ameaçadas de extinção.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 70, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 77, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora impugnada (eDOC 70, p. 1-5):



    “(...) 2. A controvérsia cinge-se à questão da competência para julgar crimes ambientais que atingem espécies de flora ameaçadas de extinção, que constam na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (Araucaria angustifolia), nos termos da Portaria MMA n. 300/2022 do Ministério do Meio Ambiente, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fl. 122): 



    No presente caso, o crime ambiental atingiu espécie de flora que consta na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (Araucariaangustifolia), nos termos da Portaria MMA n. 300/2022 do Ministério do Meio Ambiente. 



    Em que pese os argumentos levantados pelo agravante em suas razões recursais, entendo que o agravo não merece prosperar, pois, a Terceira Seção já pacificou o entendimento no sentido de que há interesse da União no julgamento de crimes ambientais que configurem agressão a espécies de fauna e flora constantes na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção.



    [...]



    Desse modo, a matéria ventilada depende do exame de legislação infraconstitucional, notadamente da Portaria MMA n. 300/2022 do Ministério do Meio Ambiente, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso.



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Em caso semelhante, assim já decidiu o STF: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 2. Deveras, a Carta Magna dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público ‘proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’ (CF/88, art. 225, § 1º, VII). 3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro - ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana ‘é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade’. 6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de ‘tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos’. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no ‘Fórum Rio+5’; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88; (b) In casu, cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais’. (RE 835558, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 08/08/2017)



    Nesse mesmo sentido, são as decisões monocráticas proferidas no RE 1542451, Rel. Ministro Flávio Dino, DJe 1º/4/2025 e ARE 1543716, Rel. Ministro André Mendonça, DJe 22/4/2025.



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 70, p. 2-5; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente